Tribunal: TJDFT
Processo: 0048579-53.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0048579-53.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA APELADO: F.V.G. CARNEIRO COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS - ME D E S P A C H O Da análise do presente recurso, verifica-se que a recorrente Kredit Factoring Sociedade de Fomento Mercantil e Assessoria Empresarial LTDA não é beneficiária da gratuidade judiciária. Por isso, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a referida apelante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2022 18:56:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator